Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714748-03.2023.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIELGTON FRANCISCO DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIELGTON FRANCISCO DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 60320505, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente e, nessa extensão, deu provimento ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A., a fim de reformar integralmente a r. sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 60819265, o embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em erro material, uma vez que entendeu que o autor não explicou como seus documentos estavam sob a posse da instituição bancária, mesmo com os esclarecimentos de que, à época da contratação, o requerente firmou outros empréstimos, tendo recusado a oferta de cartão de crédito consignado. Aponta a existência de contradição, afirmando que, caso mantida a inversão do ônus da prova, deve ser cassada a sentença, oportunizando-se a produção de provas ao autor no juízo de origem. Indica que também há contradição na decisão no ponto em que afasta a necessidade de prova da autenticidade da assinatura do contrato, argumentando que a realização de perícia grafotécnica é imprescindível. Ao final, o embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, assim, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 às 13:02:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora